Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000011-29.2018.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0000011-29.2018.6.16.0136

Classe: RECURSO CRIMINAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 00000112920186160136
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão exarada nos autos de Ação Penal nº 11-
292018.6.16.0136 que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na inicial, pelo que
condenou o acusado Luiz Donizete Siqueira como incurso nas penas do art. 299, do Código
Eleitoral, pela prática da conduta de oferecer vantagem consistente em dinheiro no valor de R$
1.000,00 aos eleitores Manoel Tavares Carneiro e Aparecida Borges do Santos Carneiro, com o fim
de conseguir votos ao candidato a prefeito Gerônimo José Carneiro, fixando a pena definitiva em 1
(um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de 1 (uma) hora por dia de
condenação e limitação de fim de semana, e não havendo na Comarca casa de albergado ou outro
estabelecimento adequado, deverá o réu permanecer em sua residência durante todo o fim de
semana (sábados e domingos), pelo tempo de duração da pena privativa de liberdade imposta, não
podendo dela se ausentar e absolveu a ré Luana de Braun de Souza, por força do art. 386, VII, do
CPP, ante a ausência de provas suficientes a embasar a prática da conduta típica prevista na
denúncia (Ação Penal pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luiz Donizeti Siqueira e Luana
Braun de Souza, no qual foi oferecida denúncia pela prática do seguinte fato delituoso: 26/09/2016,
por volta das 23h30min, no interior de residência localizada no bairro Cantagalo, estrada principal,
zona rural de Rio Branco o Ivaí/PR, nesta comarca de Grandes Rios/PR, os denunciados Luiz
Donizeti Siqueira e Luana Braun De Souza, coordenadores da campanha eleitoral do candidato a
prefeito Gerôncio José Carneiro Rosa, dolosamente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua
conduta, um aderindo a conduta do outro, com unidade de desígnios, ofereceram a quantia de R$
1.000,00 (mil reais) aos eleitores Aparecida Borges dos Santos Carneiro e Manoel Tavares Carneiro,
com fim de obter voto ao então candidato a prefeito Gerôncio José Carneiro Rosa nas eleições de
2016. (Cf: Termo de Declarações de fls. 39/42 e 06, Auto de Exibição e Apreensão fl. 07)¿. Em assim
agindo, teriam os denunciados incorrido nas sanções do artigo 299, "caput" , do Código Eleitoral,
na forma do art. 29 do Código Penal, segundo consta na denúncia; ref. Petição (Notícia Crime) nº
199-90.2016.6.16.0136, posteriormente autuada como Inquérito (18180/2017 - 53ª Delegacia Regional
de Polícia de Faxinal/PR)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

LUIZ DONIZETI SIQUEIRA (RECORRENTE)
KASSIMELIA CRISTIANE DO PRADO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
808
22/10/2021 14:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.864

RECURSO CRIMINAL 0000011-29.2018.6.16.0136 – Rio Branco do Ivaí – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: LUIZ DONIZETI SIQUEIRA
ADVOGADO: KASSIMELIA CRISTIANE DO PRADO - OAB/PR0049674
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO CRIMINAL – ART. 299 DO
C Ó D I G O E L E I T O R A L . C O R R U P Ç Ã O
E L E I T O R A L . P R O V A C O N S I S T E N T E
EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DAS
SUPOSTAS VÍTIMAS. INCONSISTÊNCIAS E
CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE OUTROS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. INSUFICIÊNCIA
PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO –
RECURSO PROVIDO.

1. A condenação pelo crime de corrupção eleitoral
exige prova robusta, ou seja, na qual se
demonstre, de forma inequívoca, a prática do fato
criminoso pelo réu.

2. No caso dos autos, as provas produzidas
consistiram exclusivamente nos depoimentos das
supostas vítimas, nos quais constata-se a
existência de inconsistências e contradições, de
sorte que não há provas aptas a comprovar
inequivocamente a prática do crime previsto no
art. 299 do Código Eleitoral.

3. Aplicação do princípio in dubio pro reo, para
absolver o recorrente.

4. Recurso conhecido e provido.

Num. 42734808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por LUIZ DONIZETI SIQUEIRA,
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Grandes Rios
(posteriormente integrada pela decisão proferida em sede de Embargos Declaratórios de ID
30455866), que julgou a pretensão ministerial parcialmente procedente, para o fim de condenar o
réu LUIZ DONIZETI SIQUEIRA, pela prática do delito de corrupção eleitoral, tipificado pelo artigo
299 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65) e, por outro lado, absolver a corré LUANA BRAUN DE
SOUZA, sob o fundamento da ausência de provas suficientes para sustentar a tese acusatória
(ID 30455166).

Em suas razões, sustenta o recorrente, em síntese, que: a) não houve o delito
tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral, pois o que se observa é uma clara perseguição
política, verificada pelo próprio Juízo a quo; b) a sentença combatida foi omissa quanto aos
pontos divergentes do conjunto probatório, tendo em vista que a história arquitetada é
inconsistente, as versões narradas pelas vítimas não são coincidentes e não em meros detalhes,
mas de forma relevantes; c) depoimentos juntados aos autos apresentam inconsistências,
indicando que foram apresentadas diferentes versões dos fatos; d) tudo não passou de uma
visita de campanha, sem nunca ter havido oferecimento de quantia em dinheiro em troca de
votos; e) as testemunhas nem mesmo chegaram a concluir quem deixou o dinheiro, quem
recebeu e quem estava presente na conversa; f) restou evidente a inconsistência no conjunto
probatório, o que realça a inconsistência da exordial acusatória, cuja debilidade atraí o
reconhecimento da sua improcedência porque não foram apresentados outros meios de provas
suficientemente robustos e capazes de comprovar os fatos alegados na incoativa pena.

Ao final requer o recebimento e integral provimento do Recurso, de modo a julgar
totalmente improcedentes as acusações que lhe foram impingidas, com a correspondente
absolvição das imputações que lhe foram atribuídas. (ID 30456116),

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do presente recurso. Isto porque considera
suficientemente adequado o material probatório coligido aos autos, não havendo o que se falar
em insuficiência de elementos hábeis a fundamentar a condenação. Ademais, no tocante à
alegação de que os fatos consistiam em armação política, esta não merece prosperar, vez que o
fato de os noticiantes terem sidos acompanhados em Delegacia de Polícia por pessoas que
trabalham em campanha eleitoral de candidato adversário não possuem o condão de macular as
notícias crimes apresentadas. Por fim, aponta que as supostas contradições apresentadas pelo
Num. 42734808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

recorrente não são aptas a colocar em dúvida os fatos denunciados, diante da substancial
materialidade doas provas acostadas aos autos. (ID 30521666)

Já a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, para o fim de absolver o recorrente com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
Em sua análise, considera a inexistência de provas seguras capazes de amparar a tese
acusatória no sentido da prática do delito de corrupção eleitoral por parte do acusado Luiz
Donizeti Siqueira (ID 34280816).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
deve ser conhecido.

O recorrente LUIZ DONIZETI SIQUEIRA foi denunciado pelos seguintes fatos:

No dia 29 de setembro de 2016, por volta das 23h30m, no interior da
residência localizada no bairro Cantagalo, estrada principal, zona rural
de Rio Branco do Ivaí/PR, nesta Comarca de Grandes Rios/PR, os
denunciados LUIZ DONIZETI SIQUEIRA e LUANA BRAUN DE
SOUZA, coordenadores da campanha eleitoral do candidato a prefeito
Gerônimo José Carneiro Rosa, dolosamente, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, um aderindo a conduta do outro, com
unidade de desígnios, ofereceram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)
aos eleitores Aparecida Borges dos Santos Carneiro e Manuel Tavares
Carneiro, com fim de obter voto ao então candidato a prefeito Gerôncio
Carneiro Rosa, nas eleições de 2016.

Assim, de acordo com a acusação, a conduta do recorrente se amolda ao delito descrito no art,
299 do Código Eleitoral, de seguinte teor:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:

Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

De acordo com a doutrina, o crime de corrupção eleitoral é de natureza formal, já que para a
sua consumação basta a oferta ou promessa de vantagem ou a sua solicitação, em troca de voto. Ou seja, não
há necessidade de aceitação da oferta pelo eleitor para a sua configuração.

A objetividade jurídica, como ensina José Jairo Gomes, “é a liberdade do eleitor de escolher
Num. 42734808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

livremente, de acordo com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de seu voto.
Tanto da dação, a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e o recebimento de vantagem pode criar
vinculo psicológico no eleitor, gerando obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em
razão da vantagem auferida ou apenas acenada.” (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral – 2ª ed. São
Paulo: Atlas, 2016. p. 63.)

No caso, de acordo com denúncia, Luiz Donizeti Siqueira e Luana Braun de Souza teriam
oferecido a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) aos eleitores Aparecida Borges dos Santos Carneiro e
Manuel Tavares Carneiro, com fim de obter voto ao então candidato a prefeito Gerôncio Carneiro Rosa, nas
eleições de 2016.

Em resposta à acusação, os réus negaram a autoria, alegaram a insuficiência e a inconsistência
das provas, e que, em verdade, os fatos decorrem de perseguição política.

Os autos foram instruídos com o Boletim de Ocorrência nº 2016/1031504, Auto de Exibição e
Apreensão da quantia de R$ 1000,00 (um mil reais), termos de declaração de Aparecida Borges dos Santos
Carneiro, Manoel Tavares Carneiro, Pedro Taborda Desplanches, e de Pedro da Luz de Oliveira, bem como os
termos de interrogatório dos acusados.

De início, é importante destacar, como já consta do relatório, que a ré Luana Braun de Souza foi
absolvida por insuficiência das provas, verbis:

“.... da detida análise dos autos, notadamente o depoimento do senhor
Manoel Tavares Carneiro, restou evidente que o oferecimento das
vantagens se deu por parte de Luiz, em conversa reservada com
Manoel, quando aquele deixou sobre a mesa o envelope contendo a
quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie. Além disso, a oferta de
rasgar a nota de compra da família na farmácia de que é proprietário
só em que o numerário foi disponibilizado poderia ser realizada pelo
acusado.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, verifica-se que inexistem
provas suficientes a embasar a condenação de Luana. Isso porque em
seu depoimento, a senhora Aparecida afirmou não saber se o dinheiro
havia sido deixado por Luana ou Luiz, uma vez que não estava
presente no momento

O senhor Manoel, por sua vez, confirmou que os valores foram
oferecidos por Luiz, não fazendo qualquer menção com relação à
participação de Luana no momento da oferta. Ademais, os
depoimentos prestados em juízo pelo casal apontam que ambos eram
conhecidos apenas de Luiz e que tanto Aparecido quanto Manoel não
conheciam a ré Luana.

[...]

Por sua vez, ABSOLVO a ré Luana de Braun de Souza, por força do
art. 386, VII do CPP, ante a ausência de provas suficientes a embasar
a prática da conduta típica prevista na denúncia.

Num. 42734808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

Porém, em relação ao ora recorrente Luiz Donizetti Siqueira, o d. juíza entendeu comprovada
a prática do delito, condenando-o às penas de 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias- multa. A sanção
corporal foi posteriormente convertida em penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas e na limitação de finais de semana.

A prática do delito foi reconhecida pela magistrada nos seguintes termos:

[...]

Outrossim, depreende-se dos autos que os eleitores e Aparecida
são de origem simples, com baixa escolaridade, enfrentavam diversos
problemas de acesso a sua propriedade, conforme relatado nos
depoimentos em sede inquisitorial e confirmados em juízo. Nesse
cenário, analisando o conteúdo probatório contido no processo, restou
claro que o acusado Luiz, aproveitando-se da situação de
vulnerabilidade social dos eleitores e agindo com consciência da
ilicitude de sua conduta, ofereceu dinheiro e abatimento de dívidas em
troca de votos.

[...]

Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão veiculada na inicial, pelo que CONDENO o acusado Luiz
Donizete Siqueira como incurso nas penas do artigo 299 do Código
Eleitoral, pela prática da conduta de oferecer vantagem consistente em
dinheiro no calor de R$ 1.000,00 (mil reais) aos eleitores Manoela
Tavares Carneiro e Aparecida Borges dos Santos Carneiro, com o fim
de conseguir votos ao candidato a prefeito Gerôncio José Carneiro.

Em suas razões recursais, o recorrente Luiz Donizetti Siqueira alega que se tratou de
perseguição política, pois, conforme consta dos autos, havia folders do candidato adversário, Pedro Taborda
Desplanche, na residência dos noticiantes quando da visita dos acusados, cabos eleitorais do candidato
Gerôncio José Carneiro Rosa, de modo que era que o casal e seus familiares eram eleitores do candidato
adversário. Acrescenta que, conforme consta no Boletim de Ocorrência, Odair José da Rosa Araújo, que
trabalhou na campanha eleitoral para candidato Pedro Taborda Desplanche, levou os noticiantes até a
Delegacia a pedido do candidato. Indica ainda pontos divergentes no conjunto probatório, assinalando
diferenças na versão dos fato declaradas pelos noticiantes, sobretudo quanto ao número de pessoas que se
encontravam na residência no momento dos fatos, bem como nas várias versões acerca das vantagens
oferecidas (num primeiro momento, além da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), haveria também a quitação de
uma dívida de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da família para com a farmácia de propriedade do recorrente,
mencionada pelo Sr Manoel, ao passo que, em outro momento houve menção à construção de um bueiro).
Com base nisso, pede a incidência do princípio do in dubio pro reo.

A seu tempo, o Ministério Público, afirmando que a materialidade do delito se encontra
suficientemente demonstrada pleiteia o conhecimento e desprovimento do recurso.

Sustenta que, no caso dos autos, não se verificou a alegada armação política, pois “... embora a
acusada LUANA tente imputar a acusação realizada pelo Sr. Manoel e Sra. Aparecida à oposição política, o
que se depreende dos dois últimos depoimentos das testemunhas é que o candidato da oposição Pedro
Taborda Desplanches, somente foi procurado após o ocorrido”. Além disso, o fato de os noticiantes terem sidos
Num. 42734808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

acompanhados em Delegacia de Polícia por pessoas que trabalharam na campanha eleitoral de candidato
adversário não tem o condão de macular as notícias crimes apresentadas.

O Ministério Público afirmou, ainda, que inequivocamente foi ofertada a quantia de R$ 1.000,00
(hum mil reais) ao senhor Manoel pelo recorrente LUIZ, para que ele e sua família passassem para o seu lado,
e assim votassem no candidato Gerôncio José Carneiro Rosa. Alega que a existência de divergências nos
relatos colhidos em sede policial e em juízo não é capaz de macular a prova produzida.

Verifica- se, assim, que a controvérsia tratada no recurso criminal interposto cinge-se à aferição
da suficiência das provas produzidas ao longo da instrução processual.

Para melhor contextualizar, esclarece-se que os réus Luana Braun de Souza e Luiz Donizeti
Siqueira trabalharam na campanha eleitoral do candidato reeleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2016,
Sr. Gerôncio José Carneiro Rosa. O depoente Pedro da Luz de Oliveira, que foi contratado na campanha do
candidato Gerôncio, levou os acusados até a residência do casal de eleitores, onde teria ocorrido a oferta do
dinheiro para que votassem em Gerôncio.

A prova consistiu nos depoimentos dos denunciantes e das testemunhas, bem assim no
interrogatório dos réus. E, como se verá a seguir, não se reveste de robustez necessária para a condenação do
recorrente, já que, especialmente do teor das versões dos denunciantes, percebe-se claramente a existência
de várias inconsistências e contradições.

De início, chama a atenção a divergência dos depoimentos acerca da forma como o dinheiro
teria sido deixado na residência do casal.

Em Juízo, a senhora Aparecida declarou que:

MP– E o que que a senhora falou quando eles foram pedir votos?

Aparecida – Não, ele não falou nada né?

MP-Não falou nada? A senhora disse que ia votar, que não ia votar,
falou alguma coisa?

Aparecida – Não, não falei que ia votar não.

MP– Não falou não?

Aparecida – Não sabia pra quem que eu ia votar.

MP - Não sabia... Eles chegaram a oferecer dinheiro pra senhora votar
no Gerôncio?

Aparecida – Não, chegaram lá e foram lá em casa com aquele outro
companheiro lá e deixaram mil reais.

MP– E não ofereceram os mil reais não?

Aparecida –Não, eles deixaram lá pra ver se nós votava.

MP– Deixaram os mil reais lá?

Aparecida – Então, é.
Num. 42734808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

MP– Eles deixaram os mil reais em cima da onde lá?

Aparecida – Ah, dum coisinho lá que tem lá.

MP– Em cima da mesa?

Aparecida –Não, tem assim um coisinho.

MP - Oi?

Aparecida – É assim um negocinho... Eu digo mesa, mas não é.

MP–Você viu se foi o Luiz ou a Dona Luana que deixou esses mil
reais em cima dessa mesa?

Aparecida –Não, isso aí eu não vi qual deles que deixou ali.

MP– Certo. O Seu Manoel chegou a ver? Falou pra senhora?

Aparecida – Não

MP– Mas foram eles que deixaram esses mil reais?

Aparecida – Foram eles que deixaram

Já Manoel, ao ser ouvido em juízo, assim narrou o fato:

(...)

Manoel - Daí... Aí o Luiz chamou de um lado lá “vamos lá”, aí o Luiz
falou “se passarem pro nosso lado, votarem pra nós, damos mil reais
pra vocês”.

MP- Entendi.

Manoel - Foi aonde...

MP- Ele chegou a entregar o dinheiro pro senhor?

Manoel - Não, pra mim não.

MP- Entendi.

Manoel - Então, lá onde a gente tava, tem um (ininteligível) de arroz,
um (ininteligível) de feijão, o Luiz pegou o dinheiro e contou. Ponhou ali
e minha velha pegou. A minha velha pegou e apenas ela mostrou pra
mim que ela tinha pegado o dinheiro, mas eu nem cheguei a ponhar a
mão nesse dinheiro.

MP- Colocou em cima de alguma coisa ali o dinheiro?

Manoel - Exatamente.

MP- Quem que colocou? O Luiz ou a Luana? O senhor lembra?

Num. 42734808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

Manoel - O Luiz.

MP- O Luiz que colocou ali? O Luiz chegou a prometer rasgar alguma
nota de remédio que tava devendo quatrocentos reais lá na farmácia?

Manoel - Minha velha e minha sogra, quando ela morava com nós,
antes de ela falecer, ela pegava remédio lá na farmácia dele. Daí ela
morreu e ficou essa dívida.

MP- Ele chegou a dizer que iria rasgar a nota se votasse?

Manoel - Daí ele prometeu, ele falou pra minha velha que se passasse
do lado dele, ele deixava mil reais...

MP - Quando o senhor fala passar pro lado dele é votar no Gerôncio?

Manoel - Então, exatamente. Daí ele deixava mil reais lá e chegava na
casa e rasgava a nota e ela não tinha mais dívida na farmácia.

MP- Pra quitar a dívida?

Manoel - [acena positivamente com a cabeça]

MP- Nessa época, o senhor aceitou? Disse que ia votar no Gerôncio
ou não?

Manoel -- Ah, eu falei pra minha velha na hora que ela mostrou o
dinheiro, falei “se for pra ajudar você”, falei, “daí eu voto pra ele”, né?

(...)

MP -Mas o Luiz colocou sobre uma mesa?

Manoel - É, colocou assim é como se fosse uma mesa né?

MP- Ele chegou a dizer assim “peguem o dinheiro, pensem bem,
votem em nosso candidato que vocês serão bem atendidos”? Falou
isso?

Manoel - É, ele pegou lá o dinheiro e falou “pensem. Dinheiro tá aí.
Peguem o dinheiro e daí pensem e passem pro nosso lado. Vamos lá
no Gerôncio, vamos ajudar ele”.

(...)

Advogado de defesa - Esses mil reais que foram entregues, foram
entregues para o senhor ou para a Dona Aparecida?

Manoel - FOI PARA MINHA ESPOSA.

(destacou-se)

Resta clara a divergência nos depoimentos acima transcritos: enquanto Aparecida afirma que a
quantia de R$ 1.000,00 (um mil real), supostamente usada para compra dos votos de sua família, teria sido
Num. 42734808 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

deixada sobre um móvel usado como mesa na residência, por um dos cabos eleitorais de Gerôncio José
Carneiro Rosa, fato que não fora presenciado por seu marido Manoel, e que não viu se fora Luana ou Luiz que
deixara a quantia lá, o Sr. Manoel Tavares Carneiro declarou que o réu Luiz Donizeti Siqueira teria lhe
abordado em um canto de sua residência para promover a entrega de vantagem pecuniária ilícita em troca de
votos em favor do candidato Gerôncio. Afirmou também que o réu teria lhe orientado a “pegar o dinheiro,
pensar e passar para o lado do candidato Gerôncio José Carneiro Rosa”.

Ainda nesse ponto, o depoente Pedro da Luz de Oliveira declarou que havia conduzido os réus
até a residência dos eleitores Aparecida e Manoel, tendo permanecido junto deles no interior da casa durante
todo o tempo que lá estiveram, e que em momento algum presenciou qualquer proposta de valor ou
favorecimento em troca de votos.

É oportuno destacar também que, conforme relatado nos autos, a visita de Luana e Luiz ao
casal ocorreu no dia 29.09.2016, quando supostamente teriam deixado a quantia de R$ 1.000,00 na residência
dos mesmos.

Todavia, somente em 04.10.2016 o casal denunciante compareceu na Delegacia de Polícia de
Grandes Rios para registrar a ocorrência, ocasião em que não apresentaram a quantia que teria sido ofertada
para a compra de votos.

Aqui, é relevante destacar que não foi esclarecido o motivo pelo qual os depoentes não teriam
registrado o Boletim de Ocorrência já no dia seguinte aos fatos, tendo aguardado, inclusive, a realização do
pleito, realizado no domingo, vindo a noticiar os fatos à autoridade policial somente na terça-feira. Perguntado
sobre o motivo de ter aguardado para fazer a denúncia após as eleições, o Sr. Manoel respondeu: “Porque eu
não sabia do assunto”. Este questionamento não foi feito a senhora Aparecida.

Ainda quanto a este fato, também se destaca que, em 04.10.2016, os denunciantes não
apresentaram à autoridade policial a quantia supostamente deixada em sua residência, constando que,
posteriormente, mais precisamente em 07.10.2016, retornaram à delegacia para levar o dinheiro, quando,
então, foi reduzida a termo a declaração e lavrado Auto de Exibição e Apreensão.

Constou no termo de declaração da senhora Aparecida lavrado em 07.10.2016:

“[....] Que em relação ao dinheiro, a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais),
ofertada, o mesmo tinha ficado em cima da mesa, e estão trazendo neste
ato, e apresentando nesta Delegacia; Que perguntado por que não
trouxeram o referido dinheiro no dia em que registraram o boletim de
ocorrência, respondeu “porque não entendem do assunto” e não sabiam
que tinham que trazer também o dinheiro que havia ficado na residência da
declarante.. [...] (fls. 17.)

(destacou-se)

Em Juízo porém, a senhora Aparecida declarou que:

Advogada: Por que que o dia que a senhora foi na delegacia fazer a
denúncia a senhora não levou esse dinheiro?

Aparecida: “Não levei porque eu esqueci, porque eu tinha duas
Num. 42734808 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

bolsas e deixei dentro da outra, depois que eu trouxe.

Advogada: Aí a senhora foi solicitada a levar o dinheiro depois ou a
senhora que resolveu entregar?

Aparecida :Não, eu vim. Eu resolvi entregar.

Por sua vez, sobre esse ponto, declarou o senhor Manoel em Juízo:

Advogada: E por que que o dia que o senhor veio fazer a denúncia o
senhor não trouxe o dinheiro que supostamente foi deixado para o
senhor? O Senhor se recorda?

Manoel: Esse dinheiro... ficou lá em casa... (inaudível) agora, a gente
não sabia que entregava aqui, ou podia voltar e entregar para o Luiz,
para quem que era, né. Porque quando a pessoa é uma coisa que a
senhora é... é estudada, entende aquela parte do... o que você vai
fazer... nunca que a gente vai procurar alguém que (inaudível)
procurar informação para que?

Advogada: E quem que pediu para o senhor trazer esse dinheiro na
delegacia, o senhor se recorda?

Manoel:Esse dinheiro... quem veio trazer esse dinheiro foi minha véia
... eu estava trabalhando, não sei quem que trouxe ela... (inaudível)
alguma das minhas meninas veio junto com ela.

Outra divergência importante diz respeito à forma pela qual a testemunha Pedro Taborda
Desplanches, que também foi candidato a Prefeito naquelas eleições, oponente, portanto, do candidato
Gerôncio Carneiro Rosa, tomou conhecimento da suposta proposta de compra e votos.

Perante a autoridade policial, Pedro Taborda Desplanches declarou que, em data de
04.10.2016, a senhora Aparecida Borges dos Santos e seu esposo Manoel Tavares Carneiro o procuraram
relatando os fatos, ocasião em que os orientou a conversar com um advogado, e também com um delegado
e/ou promotor público. Declarou ainda que, na oportunidade, Odair José Rosa Araújo levou o casal para
conversar com um advogado e posteriormente até a Delegacia de Polícia.

Em juízo, reafirmou sua versão dos fatos:

(...)
M P - (...) O senhor ficou sabendo dessa situação que
aconteceu aqui de compra de votos?
Pedro - Eu só fiquei sabendo após as eleições.
MP- Só depois das eleições?
Pedro - Sim, só depois das eleições.
MP - Como que o senhor ficou sabendo sobre isso?
Pedro - Eles me procuraram.
MP - Foi? Falaram o quê pro senhor?
Pedro - Eles falaram que... isso que tá relatado aí, que a Luana e o
Num. 42734808 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

Luiz...
MP - Quem que procurou o senhor?
Pedro - Foi eles mesmo.
MP - Foram aonde?
Pedro - Foram na minha casa.
MP- Eles disseram aqui que não foram eles que procuraram
o senhor não...
Pedro - Não, eles foram na minha casa.
MP - Antes ou depois de ir na delegacia registrar a ocorrência?
Pedro - Antes. É porque, inclusive, eu falei pra eles que eu sou
bacharel em direito, eu disse que se eles não denunciassem eles
também incorreriam em crime. Por eles serem pessoas simples,
orientei que eles procurassem um advogado, daí eles foram levados a
um advogado e daí eles procuraram o delegado aqui em Grandes
Rios.
MP - Foi? E o que que eles relataram pro senhor que teria
acontecido?

Pedro - Eles só relataram isso, que o Pedrinho, que é um senhor que
mora vizinho deles, acompanhou a Luana e o Luiz, e eles Chegaram lá
e deixaram, segundo eles, em cima da mesa, mil reais.
MP - Mil reais?
Pedro – É.
(...)
MP - Eu vou insistir mais uma vez só porque tá tendo uma
divergência de depoimentos.
Pedro – Tranquilo.
MP- Eles disseram que não foram até o senhor pra falar sobre essa
questão. Disseram que foi outra pessoa que conversou com o senhor
sobre...
Pedro - Não, mas no dia eles chegaram na minha casa.
MP - Chegaram a casa do senhor?
Pedro - Sim.
MP - Mas falaram com o senhor diretamente?
Pedro - Falaram comigo.
Juízo – Sozinhos?
Pedro - Eu não sei se teve alguém que levou eles... agora eu não me
lembro. Mas eles chegaram os dois lá, eu ainda comentei com eles do
problema que seria se eles fossem mover a ação.
(...)

Sobre este ponto, declararam os depoente Manoel e Aparecida:

Senhor Manoel

Advogada - O senhor procurou quem pra fazer essa denúncia?
Manoel - Eu procurei, eu tava indo né, procurar a delegacia né, porque
isso aí é coisa que a gente nunca... pegou dinheiro desse, em venda
de voto, e (ininteligível) nada né? Aí, eu tava procurando um jeito de
vim me defender.
Advogada - Seu Manoel, e por que que o senhor esperou passar a
Num. 42734808 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

eleição pra fazer a denúncia?
Manoel - Porque eu não sabia do assunto.
Advogada - Uhum, entendi. No depoimento do Sr. Pedro Taborda,
folhas 54, ele diz que o senhor procurou ele pra fazer a denúncia e ele
encaminhou uma pessoa pra trazer o senhor. Então não foi isso que
aconteceu?
Manoel - Foi o Jiló que me trouxe.
Advogada - Mas então o senhor não procurou o Sr. Pedro? É isso que
eu quero saber.
Manoel - Não, eu tava vindo de lá pra (ininteligível) pra mim vir. Daí
apareceu o Jiló, se é mandado por ele...
Advogada - Tá, então só pra gente deixar bem claro, em nenhum
momento o senhor procurou o Seu Pedro? Ele está mentindo aqui
nesse depoimento dele?
Manoel - Não, não vou dizer que ele tá mentindo, só que se ele falasse
pra mim que ele mandou o Jiló, ele nunca me falou isso.
Advogada - O senhor nunca chegou a contar esse fato pro Sr. Pedro
Taborda?
Manoel - Quem contou isso aí pra eles foi meu genro, que
trabalhava...Eles que comentaram pro Taborda. Eu não comentei
nada.
Advogada - O Senhor Pedro Taborda chegou a ir na casa do senhor,
lá no sítio, pro senhor contar essa história pra ele ou não?
Manoel - Não, o Taborda nunca mexeu com esse negócio pra dizer
que hoje eu sou contra o Gerôncio, que eu tenho que fazer isso contra
o Gerôncio, não.
(...)

Senhora Aparecida:

Advogada - A senhora após isso procurou o Senhor Pedro Taborda
pra denunciar esse fato?
Aparecida - Não, ele que foi... Nós fomos arrumado, nós não tinha
como nós vir, nós foi e ele mandou trazer. Ele mandou trazer nós.
Advogada - Mas a senhora que procurou o Seu Pedro pra contar?
Como que foi a situação?
Aparecida - Não. A gente que queria vim, aí ele arrumou da gente vim.
Advogada - E quem que trouxe a senhora até a delegacia pra fazer
esse boletim de ocorrência?
Aparecida - Quem trouxe até a delegacia foi o Jiló.
Advogada - Jiló? A senhora sabe o nome desse Jiló?
Aparecida - Eu não sei, Jiló pra ele... Eu não conhecia ele.

Advogada - Tá. E por que que essa pessoa trouxe a senhora até a
delegacia? A senhora sabe informar?
Aparecida - Não, é que o Seu Pedro mandou né, trazer. Era o
motorista dele.
Advogada - Tá. Foi a senhora que contou para os policiais que o Luiz,
a Luana, o Pedrinho, no dia 29, ofereceram mil reais pra senhora e o
Seu Manoel votassem no candidato do Prefeito, o Sr. Gerôncio?
Aparecida - Pois é... Nós veio trazer, daí nós passemos (inaudível) pra
eles né?
Advogada - Mas na delegacia foi a senhora que contou esses fatos ou
Num. 42734808 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

foi esse Jiló?
Aparecida - Na delegacia... Não, foi o... foi o meu esposo e eu que
falei.
(...)
Advogada - E onde que a senhora e o Seu Manoel estavam quando
contou esse fato pro Sr. Pedro Taborda? Qual que era o local em que
vocês se encontraram?
Aparecida - Tava lá em casa.
Advogada - Então ele que foi até a casa da senhora?
Aparecida - Não, não. Meu genro que contou.
Advogada - Mas na casa da senhora?
Aparecida - Na minha casa. Meu genro que contou.
Advogada - Tá. Ele prometeu algo pra vocês contarem que a Luana e
o Luiz prometeram, ofereceram esses mil reais em troca do voto pro
Sr. Gerôncio?
Aparecida – Não.
Advogada - Além da carona, ele deu alguma, ou prometeu alguma
coisa pra vocês fazerem esse boletim de ocorrência? O Sr. Pedro
Taborda?
Aparecida – Não.

Do cotejo dos depoimentos percebe-se ainda outras divergências, como o horário em que
ocorreu a visita dos cabos eleitorais ao casal (declarado pelo casal como perto da meia noite, e pelos réus e
pelo depoente Pedrinho como entre 20:00 e 20:30); e quem teria conduzido o casal a delegacia (Jiló ou
Ulisses), sendo inconteste, porém, que a pessoa que conduziu o casal o fez a mando de Pedro Taborda.

Não passa desapercebido, também, que, de acordo com a prova dos autos, inclusive a partir do
depoimento dos denunciantes, os genros e os filhos destes trabalhavam na campanha do candidato Roberto
Taborda, sendo que, conforme também declarado pelo casal, foram eles que, ao tomarem conhecimento dos
fatos, os alertaram sobre a gravidade do ocorrido.

De outro lado, interrogados, os acusados, negaram a prática de qualquer delito. Luiz Donizeti
Siqueira e Luana Braun de Souza confirmaram que trabalharam na campanha eleitoral do candidato Geroncio
José Carneiro, e que visitavam eleitores para fazer propaganda eleitoral. Confirmaram, também, que chegaram
a visitar os denunciantes, na data informada, ressaltando que permaneceram na casa deles por volta de 20 a
30 minutos e que a visita ocorreu no horário aproximado de 20h30m e não à meia-noite, como declarado pelo
denunciantes. Negaram ter feito qualquer oferta de vantagem em troca de votos, bem como a suposta entrega
da quantia de R$ 1.000,00 aos denunciantes.

Os elementos de convicção existentes nos autos restringem-se portanto, à versão apresentada
nas declarações dos denunciantes, os quais, conforme acima demonstrado, encontram-se eivados de
contradição.

Além disso, é importante registrar a afirmação da D. Procuradoria Regional Eleitoral em seu
judicioso parecer, no qual, destacando as divergências entre os depoimentos das vítimas, concluiu que as
provas testemunhais produzidas nos autos “não guardam suficiente coesão que permita inferir, de modo indene
de dúvidas, que o réu Luiz Donizetti Siqueira efetivamente entregou dinheiro aos eleitores Aparecida Borges
dos Santos e Manoel Tavares Carneiro em troca de votos em favor do candidato Pedro Taborda Desplanches,
é mister aplicar, ao caso, o princípio do in dubio pro reo, o que conduz à sua absolvição em relação à tese
acusatória veiculada na exordial.” (ID 34280816)

Num. 42734808 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

Logo, conclui-se que os elementos fático-probatórios são insuficientes para comprovar, de forma
hialina, a prática do crime eleitoral versado nos autos

A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a condenação criminal deve amparar-se em
prova robusta capaz de demonstrar, de forma contundente, a prática do fato delituoso. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART.
299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVALORAÇÃO DA MOLDURA
F Á T I C O – P R O B A T Ó R I A D E L I N E A D A N O A C Ó R D Ã O .
POSSIBILIDADE NESTA SEARA ESPECIAL. PRECEDENTES.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVAS
ROBUSTAS DA PRÁTICA DE TODOS OS ELEMENTOS DO FATO
CRIMINOSO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. A revaloração jurídica dos fatos delimitados no acórdão regional é
admissível nesta seara Especial, sem que isso contrarie o teor da
Súmula nº 24 do TSE. Precedentes.

2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve
amparar–se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma
inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso
imputado aos réus (AgR–Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min.
Admar Gonzaga, DJe de 13.12.2018; AI nº 651–17/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 20.3.2017; REspe nº 5695–49/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJe de 10.4.2015), o que não se verificou no
caso dos autos.

3. Na hipótese vertente, os elementos fático–probatórios delineados no
aresto regional são frágeis e, justamente por isso, insuficientes para
comprovar, de forma hialina, a oferta/entrega de dinheiro aos eleitores
com a finalidade de obter–lhes os votos, na ocasião visita à casa da
família. Diante disso, reputa–se acertado o acórdão da Corte de origem
que afastou a condenação dos ora agravados pela prática do crime de
corrupção eleitoral.

4. Os argumentos expendidos no agravo interno são insuficientes para
modificar a decisão objurgada. 5. Agravo interno a que se nega
provimento.

(Agravo de Instrumento nº 060011970, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data
09/06/2020)

No mesmo sentido, esta Corte já se manifestou:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. FALTA DE PROVAS. PROVIMENTO.

2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve
Num. 42734808 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma
inequívoca, a prática de todos os elementos do fato criminoso
imputado ao réu. Precedentes.

3. O crime de corrupção eleitoral requer dolo específico de se obter o
voto mediante promessa ou oferta de vantagem indevida. Precedentes.

3. Nos caso concreto, os depoimentos isolados das vítimas
consubstanciados em narrativas incongruentes não permitem concluir,
em base segura, a configuração do elemento subjetivo do tipo no
sentido de que o réu ofertou cesta básica em troca do voto dos
eleitores.

4. Recurso provido.

(PROCESSO n 141, ACÓRDÃO n 57869 de 10/12/2020, Relator
THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 15/12/2020)

EMENTA: RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 299
DO CÓDIGO ELEITORAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
MEDIANTE CORREIO ELETRÔNICO. APLICABILIDADE DA LEI Nº
9.800/95. APLICAÇÃO SUPLETIVA DO ART. 1.003, § 4º DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ORIGINAIS ENCAMINHADOS
TEMPESTIVAMENTE VIA CORREIO RECURSO CRIMINAL
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexistente regramento específico acerca da possibilidade da
prática de atos processuais mediante correio eletrônico (e-mail) no
âmbito desta Corte Eleitoral, considera-se este como meio similar a
fac-símile, nos termos da Lei nº 9.800/95.

2. A posterior remessa por correio da versão original ocorreu
tempestivamente. Aplicação supletiva do art. 1.003, § 4º do Código de
Processo Civil.

3. Atos internos de cogitação de prática criminosa não são
suficientes para caracterizar a materialidade do delito.

4. A configuração do crime de corrupção eleitoral - art. 299 do CE -
exige a identificação do eleitor beneficiário da vantagem oferecida em
troca do voto.

5. Sem um conjunto probatório sólido a demonstrar a materialidade
do crime, a absolvição é medida que se impõe.

6. Recurso Criminal conhecido e no mérito provido para absolver o
recorrente.

(PROCESSO n 108, ACÓRDÃO n 55315 de 04/11/2019, Relator
ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
08/11/2019 )

Num. 42734808 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

Não se ignora que delitos dessa natureza ocorrem, em sua maioria, na clandestinidade e não
deixam rastro. Contudo, mesmo nessas ocasiões é necessário lastro probatório convincente para fundamentar
um decreto condenatório.

No caso, não havendo prova suficiente a sustentar de forma segura e inequívoca a presença
dos elementos do tipo criminoso imputado ao recorrente, é de se aplicar, portanto, o princípio já consagrado do
in dubio pro reo.

De fato, as contradições nos relatos dos denunciantes, aliado ao fato de que alguns de seus
filhos e/ou genros trabalhavam na campanha do candidato adversário e que a denúncia ocorreu apenas após
as eleições, ou seja, quando já conhecido o resultado, conquanto não sejam suficientes para atestar a
inexistência do delito, o são para gerar dúvida acerca de sua existência, o que é bastante para levar à
incidência do princípio da inocência.

Assim, impõe-se a absolvição do recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de
que esta Corte conheça e dê provimento ao recurso, para absolver o recorrente das acusações que lhe foram
imputadas.

É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – Relator.

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL (1343) Nº 0000011-29.2018.6.16.0136 - Rio Branco do Ivaí - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REVISOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
RECORRENTE: LUIZ DONIZETI SIQUEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: KASSIMELIA
CRISTIANE DO PRADO - PR0049674, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Num. 42734808 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884

Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.10.2021.

Num. 42734808 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2021 14:57:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102214571730100000041710884
Número do documento: 21102214571730100000041710884